Tribunal: TJMT
Processo: 1030085-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030085-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), OSCARINO MARCOS SANTANA - CPF: 208.529.911-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030085-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCARINO MARCOS SANTANA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. GRAVIDADE DA DOENÇA E PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, destinado ao tratamento de câncer pulmonar metastático, por plano de saúde de autogestão estadual. O juízo de origem considerou ausentes os requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda ajuizada contra autarquia estadual de assistência à saúde; (ii) se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar a causa, à luz do Tema 1234 do STF; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada para fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS, prescrito para tratamento oncológico por plano de autogestão.

III. Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a responsabilidade subsidiária pelas obrigações das autarquias estaduais.

4. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da ação, pois a demanda envolve obrigação contratual de plano de autogestão, sem pretensão direta contra o SUS ou a União, sendo inaplicável o Tema 1234/STF.

5. O fornecimento do medicamento encontra amparo na Lei nº 9.656/1998 e no art. 10, §13, aplicável aos planos de saúde, inclusive os de autogestão, quando comprovada a necessidade, a inexistência de substituto terapêutico e o registro do medicamento na Anvisa.

6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrados por relatório médico que indica a urgência do tratamento e a gravidade do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, via oral, de uso contínuo, sob pena de bloqueio de valores.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer por plano de autogestão, com registro na Anvisa, é abusiva, mesmo que o fármaco não conste no rol da ANS. 2. A responsabilidade do Estado é subsidiária nas demandas contra suas autarquias de assistência à saúde. 3. O Tema 1234/STF não se aplica às demandas que envolvem obrigações contratuais de planos de autogestão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.766.181/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019; STJ, AREsp 2.878.035/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 16.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030085-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCARINO MARCOS SANTANA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSCARINO MARCOS SANTANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº 1060279-52.2025.8.11.0041 movida em face de
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Requeridos, que forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, via oral, de uso contínuo, sob pena de multa diária.

O Autor interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que foram cumpridos os requisitos previstos nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, alega que, foi apresentada a recusa administrativa pelo MT Saúde; que a ilegalidade do ato de recusa reside no fato de que, embora o medicamento requerido não conste na lista interna do MT Saúde, possui registro na Anvisa, com segurança e eficácia devidamente comprovadas.

Ademais, o relatório médico atesta que o medicamento pretendido representa a terapia mais eficaz para o tratamento do Agravante, não havendo medicação similar disponível. Ressalta, ainda, que, há comprovação científica quanto à eficácia do fármaco para o tratamento da enfermidade apresentada pelo Agravante (câncer de pulmão).

Sustenta que, a urgência do tratamento é evidente, diante da gravidade do quadro clínico, estando demonstrada a hipossuficiência do Agravante. Conforme destacado, “o custo médio do medicamento varia entre R$ 32.006,19 e R$ 45.000,00 por caixa, inviabilizando sua aquisição pelo Agravante, que é aposentado e depende exclusivamente de seus proventos”.

Quanto à duração prevista do tratamento, foi acostado aos autos novo relatório médico, no qual consta que o Agravante deverá ser submetido à terapia pelo período de seis meses. Durante esse período, deverá utilizar uma caixa mensal do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg, totalizando seis caixas. Para tanto, foram apresentados três orçamentos distintos.

Assim, requer, a concessão da antecipação da titela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, na quantidade de 06 (seis) caixas, correspondentes ao tratamento integral previsto, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento do agravo com a confirmação da liminar.

Foi certificada a ausência de recolhimento do preparo recursal (id. 311906383).

Em petição protocolada sob o id. 312909854, o Agravante esclarece que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o juízo
a quo
. Contudo, até o presente momento, não houve qualquer decisão acerca do referido pedido.

Diante disso, requer o reconhecimento expresso da gratuidade da justiça e, consequentemente, a dispensa do recolhimento do preparo recursal.

Em decisão lança no id. 314125868 esta Relatora concedeu, em parte, a antecipação de tutela pretendida, para determinar aos Requeridos, que forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, via oral, de uso contínuo; sob pena de bloqueio de contas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 318616859) sustentou, em sede de preliminar: (i) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Gross, uma vez que a demanda é primariamente contra o plano privado e o pedido administrativo foi direcionado
exclusivamente
ao MT Saúde; e (ii) a incompetência da Justiça Estadual, ante a necessidade de inclusão da União no feito, nos termos do Tema 1.234 do STF, tendo em vista o valor anual do medicamento é superior a 210 salários-mínimos, considerando o preço máximo da CMED.

No mérito, o Estado sustenta que, conforme o Tema 793 do STF, o tratamento oncológico é de alta complexidade e alto custo, cabendo à União o financiamento primário; por isso, eventual ordem judicial deve ser direcionada prioritariamente ao ente federal.

Argumenta, ainda, que, o autor não comprovou os requisitos cumulativos definidos pelos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicamento fora do SUS. Não houve negativa administrativa formal, tampouco demonstração de ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS (como cisplatina, etoposido e ciclofosfamida). Sustenta que não foram apresentados estudos científicos robustos que comprovem a eficácia e segurança do Osimertinibe no caso concreto, sendo o laudo médico genérico. Também não restou comprovada a incapacidade financeira do autor.

Subsidiariamente, o Estado requer o envio dos autos ao NAT para análise técnica e, em caso de eventual condenação, a exigência de renovação trimestral da prescrição, a limitação do preço do medicamento à Tabela CMED (RE 666.094/STF) e a previsão de ressarcimento posterior à União.

O Agravado Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

A
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (id. 326126869)
pelo CONHECIMENTO do Recurso em epígrafe e, no mérito, opina pelo DESPROVIMENTO da questão preliminar de incompetência da Justiça Federal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030085-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCARINO MARCOS SANTANA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, suscitada em contrarrazões, não merece prosperar.

Conforme consta dos autos, a pretensão deduzida visa ao fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) para tratamento de neoplasia pulmonar, com base em prescrição médica especializada. Ainda que a demanda tenha sido inicialmente formulada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde), é incontroverso que tal entidade configura autarquia estadual, vinculada ao ente federativo estadual, integrando, portanto, a estrutura administrativa indireta.

Dessa forma, mesmo que o pedido administrativo tenha sido dirigido exclusivamente ao MT Saúde, o Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda, ante sua responsabilidade constitucional solidária e subsidiária quanto ao dever de garantir o direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

A responsabilidade do Estado pelos atos de suas autarquias é, primordialmente, subsidiária, ou seja, o Estado só responde se a autarquia não tiver condições de reparar o dano, conforme estabelece a Constituição Federal e a jurisprudência dominante. Em outras palavras, a autarquia é a responsável direta por seus atos, tendo autonomia financeira e administrativa para responder perante terceiros, todavia, tal autonomia não exclui a responsabilidade do estado.

Registro, ainda, que embora o Mato Grosso Saúde seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, cabe à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso a supervisão de seus atos, conforme dispõe o §2º do art. 1º Lei Complementar Nº 127, de 11 de Julho de 2003. Vejamos:

Art. 1º Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, com sede e foro na Capital, sob a forma de autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

§ 1º Na presente lei complementar, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado será designado por MATO GROSSO SAÚDE.

§ 2º
A autonomia administrativa e financeira do MATO GROSSO SAÚDE não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso.

(Destaquei)

Diante disso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, mantendo-o no polo passivo da presente demanda, porquanto legítimo para responder à pretensão formulada.

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COM BASE NO TEMA 1.234/STF)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso sob o argumento de que o valor do medicamento ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos, motivo pelo qual seria imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda, não encontra amparo jurídico no caso concreto e deve ser rejeitada.

Com efeito, embora o Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF tenha fixado critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, a sua aplicação pressupõe que a pretensão formulada esteja dirigida diretamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), em ações que envolvam a responsabilidade solidária entre os entes federativos no âmbito das políticas públicas de saúde.

Contudo, não é essa a hipótese ora examinada.

No presente caso, a controvérsia envolve o fornecimento de medicamento por parte de plano de saúde de autogestão estatal, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, ao qual o agravante encontra-se vinculado na condição de beneficiário.

Em se tratando de plano de saúde, ainda que gerido por autarquia estadual e voltado aos servidores públicos, a disciplina jurídica aplicável não é a do direito público, mas sim aquela própria do regime jurídico dos contratos de plano de saúde, regidos pelas disposições da Lei Federal nº 9.656/98, bem como pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ressalvadas as especificidades previstas para os planos de autogestão.

Nessa linha, o objeto da ação não se refere à política pública universal de saúde ou à atuação do SUS, mas sim à obrigação contratual do plano de saúde estadual em fornecer tratamento prescrito ao beneficiário, sendo, portanto, incabível a aplicação do Tema 1.234/STF à espécie.

Ademais, não se vislumbra qualquer interesse direto da União na demanda que justifique o deslocamento da competência à Justiça Federal, tampouco a necessidade de sua inclusão no polo passivo. O simples fato de o medicamento possuir custo elevado não altera a natureza da relação jurídica debatida, que é de caráter contratual e securitário, e não de prestação estatal universal em saúde.

Diante disso, concluo pela inaplicabilidade do Tema 1.234 do STF ao caso concreto, reconhecendo que a matéria deve ser analisada à luz da legislação específica dos planos de saúde, inclusive de autogestão, e, por consequência, REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito permanecer sob a competência do juízo de origem.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSCARINO MARCOS SANTANA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos Ação se Obrigação de Fazer nº 1060279-52.2025.8.11.0041 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Requeridos, que forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, via oral, de uso contínuo, sob pena de multa diária.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restringe-se esta análise às matérias enfrentadas na decisão agravada, ressalvada a possibilidade de exame de questões de ordem pública e preliminares expressamente suscitadas nas contrarrazões, como a alegação de ilegitimidade passiva.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de reforma, ou manutenção, da decisão que indeferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência reconhece a relevância do
periculum in mora
inverso em demandas que envolvem desembolso de recursos públicos.

Todavia, tal risco não pode prevalecer de forma absoluta sobre o direito fundamental à saúde, notadamente quando há indícios concretos de que o não fornecimento do fármaco pretendido pode acarretar o agravamento da doença –
adenocarcinoma de pulmão metastático
.

No caso dos autos, o
d. Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão do medicamento, fundamentando-se no descumprimento dos requisitos definidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF. Conforme destaco:
“muito embora haja a demonstração da necessidade do medicamento, a parte Autora não se atentou aos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, em especial a negativa administrativa perante o ente público, a inexistência de substituto terapêutico e a comprovação científica de eficácia, razão pela qual se mostra imperioso o indeferimento da medida”
.

Contudo, em se tratando entidades de direito público que optem por prestar serviços de assistência à saúde aplicam-se as normas relativas aos planos de saúde suplementar, conforme entendimento pacificado no STJ. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9 .656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais.

3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 608/STJ.

4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1º da Lei nº 9 .656/1998, a utilização do termo "entidade" no § 2º denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar.

(...)

(STJ - REsp: 1766181 PR 2018/0237223-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 3/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Diante de tais premissas, partindo-se do entendimento de que a Lei n. 9.656/1998 é aplicável ao caso, há de se analisar, em sede de cognição sumária, (i) se o procedimento pleiteado pela parte agravada possui previsão contratual e, alternativamente, (ii) se o procedimento prescrito está previsto no rol taxativo da ANS ou, (iii) ainda que não previsto no referido rol, se há seu enquadramento no art. 10, § 13, da Lei 14.454/2022.

Neste momento processual, verifico a adequação do caso ao §13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, na medida em que o Agravante comprova o registro do medicamento na ANVISA, inclusive com indicação para uso no tratamento de câncer de pulmão, conforme consta no laudo médico anexo (id. 311733373).

Ademais, o STJ tem pacificado o entendimento de que configura obrigatório o custeio de medicamento para o tratamento de cân
cer pelos planos de saúde, inclusive pelos planos de saúde na modalidade de autogestão. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO ABRAXANE (NAB-PACLITAXEL). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 5 E 7, 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de autogestão em face de decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão que confirmou sentença de procedência, determinando o custeio do medicamento Abraxan, prescrito para tratamento de câncer de pâncreas em estágio IV. Alegou-se, em sede especial, violação ao art. 10, V e § 4º, da Lei 9.656/1998, bem como ausência de obrigação legal para o fornecimento da medicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente;

(ii) determinar se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto probatório dos autos;

(iii) apurar se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ ou a ela se alinha, para fins de incidência da Súmula 83/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ entende que a negativa de cobertura de medicamento regularmente registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo plano configura conduta abusiva, ainda que se trate de plano de autogestão.

4. A revisão da conclusão do acórdão recorrido exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. O recurso especial interposto pela alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 deve comprovar dissídio jurisprudencial com demonstração analítica e certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas, o que não ocorreu nos autos.

6. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se sustenta, pois o acórdão enfrentou adequadamente todas as teses relevantes à solução da lide.

7. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência dominante do STJ sobre cobertura de medicamentos como o Abraxane, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.878.035/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) (Destaquei)

Não bastasse, restou comprovado nos autos a urgência quanto ao fornecimento do medicamento, conforme destaco do relatório médico da médica oncologista Dra. Nájla Pinheiro Navarros – CRM/MT 11.156/RQE nº 8.127:
“A ausência de acesso ao tratamento pode resultar em progressão rápida da doença, aumento da carga tumoral, metástase, piora da qualidade de vida e, possivelmente, morte precoce. A ausência desta terapêutica representa grave risco de desfecho fatal em curto prazo. Não tenho como saber por quanto tempo o paciente fará uso da medicação, isso dependerá da evolução da doença”
.

Assim, nesse ponto, verifico que, o pleito recursal encontra guarida e se encontra dentro do plano de probabilidade do direito, nos termos do disposto nos arts. 300 e 1.019, I, ambos do CPC, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MT SAÚDE. AUTARQUIA ESTADUAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por entidade de autogestão de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, obrigando o custeio de tratamento médico (rádioembolização). A parte agravante alega que o procedimento não consta no rol taxativo da ANS e que não há previsão contratual para o fornecimento do tratamento solicitado. Requereu a suspensão da decisão de primeiro grau.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida, que determinou o custeio do tratamento médico, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão.

III. Razões de Decidir

3. A manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância, em sede de cognição sumária, se justifica pela presença dos requisitos legais, a saber: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano, considerando o risco à saúde da parte agravada.

4. Questões não debatidas no juízo de origem e apresentadas diretamente no recurso de agravo de instrumento configuram supressão de instância e não podem ser analisadas nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O custeio de tratamento médico essencial não previsto no rol da ANS pode ser exigido de plano de autogestão, em sede de cognição sumária, quando necessário à saúde do beneficiário, conforme a Lei dos Planos de Saúde."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.181/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2019.

(N.U 1014692-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/9/2024, Publicado no DJE 25/9/2024)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO–RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ESTIMULAÇÃO DE RAÍZES NERVOSAS SACRAIS COM ESTIMULADOR ELÉTRICO IMPLANTÁVEL - PLANO DE SAÚDE –MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA - PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Porquanto a parte Autora tenha recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede antecipatória, subsistem a necessidade e utilidade do provimento final, a fim de manter a condenação do réu a disponibilizar o exame solicitado.
Comporta provimento o pedido que requer a determinação ao plano de saúde que providencie a realização do exame requerido pelo paciente, uma vez que o usuário do plano de saúde tem direito à regular prestação do serviço contratado.
A recusa em fornecer o exame não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade do Autor.

(N.U 0024147-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/2/2024, Publicado no DJE 28/2/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para reformando a decisão agravada, determinar aos Requeridos, que forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80 mg/dia, via oral, de uso contínuo; sob pena de bloqueio de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025